Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1004902-98.2020 – COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE: JOSÉ RENATO DE MORAES
PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Ferreira da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Canarana, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso por, supostamente, ter cometido o crime de extorsão; 2) “nota-se clara ilegalidade perpetrada pelos agentes da Polícia Judiciária Civil de Canarana/MT, pois, no momento em que a vítima recebe orientações para ensaiar uma situação que irá induzir o paciente a cometer um crime, na qual, logo em seguida será preso, está configurado o flagrante preparado” (sic); 3) o flagrante preparado torna o crime impossível e ilegal a segregação cautelar; 4) não há motivos que justifiquem a prisão; 5) “foi preso sem estar na posse de qualquer arma, trata-se de um fato impar na vida do acusado, podendo o mesmo ter prisão diversa do cárcere, como sabemos nossas prisões estão abarrotadas, podendo o mesmo ficar preso em último caso domiciliar” (sic); 6) é primário, tem trabalho licito e residência fixa (Id. 32249953).
É o necessário.
Decido.
Consta que, em 3-2-2020, Eliandro Marcos da Rocha procurou a polícia civil e noticiou que o paciente, assim como Mauro Ferraz, estava lhe chantageando, pois exigia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) “para que não fosse morto por dois caras que já estariam na cidade” (Id. 35249980).
Os autos registram ainda que, “uma das ligações foi gravada quando a vítima se encontrava na delegacia de polícia, em que o nacional Francisco é o interlocutor, e efetuava a ligação onde fica evidente o teor do diálogo” (Id. 35249980).
A partir daí, a vítima foi instruída a fazer o pagamento. No momento em que o paciente pretendia receber o dinheiro, foi preso em fragrante delito.
Ao reverso do que entende o impetrante, não se pode falar em ilegalidade do flagrante.
O fragrante preparado ocorre “quando um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim prendê-la” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, Pág. 646).
Dos parcos documentos que instruem os autos, verifico que a vítima procurou a policia depois que o paciente exigiu vantagem para evitar sua morte.
O delito imputado a ele se consuma no momento em que há o efetivo constrangimento, e independe da obtenção de vantagem.
Nesse sentido:
[...] O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime. Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida" (HC n. 450.314/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/8/2018). [...] (AgRg no REsp 1815817/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)
Assim, a orientação de pagamento que a vítima recebeu da polícia não caracteriza flagrante preparado, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] FLAGRANTE ESPERADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível, ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico.
2. Na espécie, além de tratar-se de prisão que foi decretada de maneira preventiva, em momento algum os agentes induziram ou instigaram o recorrente a praticar o crime de corrupção ativa, sendo certo que, antes mesmo da abordagem policial, o delito em questão já havia se consumado, o que afasta a mácula suscitada na irresignação. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1563982/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).
No que se refere à ordem de prisão, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, como destaca este trecho da decisão objurgada:
No persente caso, verifico que o acusado é contumaz na prática delitiva, conforme se observa em rápida consulta ao sistema Apolo, a qual possuir executivo de pena (autos 58744) relacionado ao tráfico de drogas, bem como responde a diversas ações penais (Id. 35249980).
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nesse contexto, o fato de o paciente exercer atividade lícita, e possuir residência fixa, não basta para revogar a ordem de prisão (STF, HC 154394).
De mais a mais, quando a segregação cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.